Tribunal: TJMT
Processo: 0002044-57.2017.8.11.0052
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002044-57.2017.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAOZINHO FLAMINI registrado(a) civilmente como JOAO BATISTA FLAMINI - CPF: 486.020.272-49 (APELANTE), Shirley registrado(a) civilmente como SHIRLEY MARQUES MONTEIRO - CPF: 919.744.101-53 (ADVOGADO), CLARICE MERLIN JOVANO LANDIM - CPF: 022.542.731-16 (APELADO), WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (ADVOGADO), WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO, IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ALEGAÇÕES NA PARTILHA DOS BENS, EXCESSO E ERROS NA AVALIAÇÃO DOS BENS. MATÉRIAS PRECLUSAS E SUJEITAS À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, no Cumprimento de sentença originado da Ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, declarou extinta a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, reconhecendo a satisfação integral da obrigação mediante adjudicação e imissão na posse do imóvel rural partilhado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) analisar a preliminar de intempestividade do recurso; (ii) examinar o pedido de concessão de gratuidade da justiça formulado pelo apelante; (iii) verificar a alegação de nulidade da sentença e de decisões interlocutórias por cerceamento de defesa; (iv) apurar, no mérito, se subsistem obrigações não satisfeitas ou excesso de execução decorrente de alegados erros na avaliação e partilha de bens, inclusive bem de herança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso é tempestivo, conforme certidão e prazo constante na aba “expediente” do PJe.

4.

O pedido de gratuidade da justiça não merece acolhimento, diante do recolhimento do preparo recursal e da ausência de alteração da situação econômica.

5.

A ausência de defesa técnica em período do cumprimento de sentença não acarreta nulidade quando a parte foi regularmente citada, intimada dos atos constritivos e, posteriormente, representada por advogado em parte substancial do processo, sem comprovação de prejuízo.

6.

A obrigação de partilha foi integralmente cumprida com expedição de carta de adjudicação e imissão na posse do imóvel, sendo correta a extinção da execução por satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC.

7.

Alegações de
excesso e reavaliação de bens não podem ser examinadas em Cumprimento de sentença, pois visam rediscutir matéria acobertada pela coisa julgada e atingida pela preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Cumprida integralmente a obrigação do título executivo judicial, extingue-se o cumprimento de sentença (art. 924, II, CPC).

2.

Questões sobre avaliação ou inclusão de bens já decididas não podem ser reabertas no cumprimento de sentença por força da coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, AI no 51438160820248217000, 20a Câmara Cível, Rel. Des. Fabiane Borges Saraiva, j. 26.06.2025; TJMT, N.U 1013315-27.2025.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por JOÃO BATISTA FLAMINI contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Rio Branco
/MT no id. 298109887, que no Cumprimento de sentença ajuizado por CLARICE MERLIN JOVANO LANDIM, julgou extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a satisfação integral da obrigação decorrente da sentença proferida na Ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens.

O apelante sustenta, em síntese, nulidade da sentença e de decisões interlocutórias sob alegação de cerceamento de defesa, ausência de contraditório e de assistência técnica em parte do trâmite processual. Alega excesso de execução decorrente de supostos erros na avaliação dos bens e na partilha, inclusive quanto a bem alegadamente particular (herança). Alega, ainda, divergência quanto aos valores atribuídos a veículos, gado e produto de leite e a necessidade de revisão do cálculo da execução. Requereu o provimento do recurso, a concessão da justiça gratuita e a anulação da sentença para que fossem reavaliados os valores e as decisões (id. 298109890).

A apelada CLARICE MERLIN JOVANO LANDIM, em contrarrazões, arguiu, preliminarmente, a intempestividade do recurso, diante do protocolo ocorrido após o prazo legal e impugnou o pedido de gratuidade da justiça, sob fundamento de que o apelante não comprovou insuficiência de recursos e possui patrimônio significativo. No mérito, destacou que o próprio apelante, em manifestações anteriores, teria anuído com a execução e requerido o arquivamento do feito, configurando aceitação tácita da decisão. Defende a manutenção da sentença, ressaltando que a obrigação foi integralmente cumprida (id. 298110371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O presente recurso versa sobre a possibilidade de reforma da sentença que extinguiu o Cumprimento de sentença por satisfação integral da obrigação, reconhecendo que a partilha de bens da Ação de reconhecimento e dissolução de união estável foi devidamente implementada, com a adjudicação e imissão na posse do imóvel rural partilhado em favor da exequente.

Passo a análise das preliminares arguidas.

VOTO - PRELIMINARES

1.

Intempestividade do recurso

A apelada, em suas contrarrazões, arguiu a intempestividade do apelo, sustentando que o recurso teria sido interposto após o prazo legal.

Contudo, os autos registram que a certidão expedida em 23/06/2025 atestou expressamente a tempestividade do Recurso de Apelação (ID 197969881), ao passo que na aba “expediente” há registro do término do prazo em 18/6/2025, que foi cumprido pelo apelante.

Assim, sem maiores delongas, REJEITO a preliminar arguida.

2.

Impugnação ao pedido de gratuidade da justiça

O apelante, em suas razões, renovou o pedido de concessão da gratuidade da justiça, indeferido pelo Magistrado em 26/5/2024.

Todavia, observo que,
não obstante o requerimento, houve o recolhimento do preparo recursal
, evidenciando que, ao menos neste momento processual, o recorrente optou por arcar com as custas.

O benefício da gratuidade possui efeitos
ex nunc
, de modo que sua análise somente se justificaria diante de alteração superveniente das condições econômicas do recorrente, o que não foi comprovado.

Por conseguinte,
não há razões para o deferimento da benesse nesta fase
, ressalvando-se que eventual situação futura poderá ser objeto de apreciação mediante requerimento fundamentado.

Assim, REJEITO o pedido.

3.

Nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Alega o apelante nulidade da sentença e de decisões interlocutórias sob o fundamento de cerceamento de defesa, em razão de suposta ausência de representação técnica em parte do trâmite processual.

Todavia, os autos evidenciam que o recorrente foi formalmente citado no Cumprimento de sentença em 19/10/2017 (id. 229752685), não apresentou impugnação e nem constituiu advogado, deixando transcorrer o processo a sua revelia, mas sendo intimado pessoalmente dos atos de constrição contidos no processo (id. 229752685).

Evidenciam-se, ainda, que o apelante passou a ser representado por advogado constituído em 18/7/2019, durante substancial parte do processo, inclusive interpondo Embargos à execução e apresentando impugnações (id. 229752685).

Após a renúncia do patrono em 30/11/2021, o Juízo indeferiu pedido de nomeação de defensor dativo por reconhecer que o executado possuía condições financeiras de constituir novo advogado (id. 229753152), sendo representado em 21/10/2022, por sua esposa, profissional habilitada nos autos.

Não pode, portanto, o apelante vir alegar nulidade da sentença se, quando da intimação, deixou de constituir advogado e de apresentar defesa, optando por se manter inerte para, somente agora, invocar a nulidade em benefício próprio. Ademais, quando esteve assistido por patrono, não suscitou a nulidade no momento oportuno nem interpôs recurso contra decisões que reputa desfavoráveis, deixando que estas se tornassem preclusas.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento contrário à decisão interlocutória que manteve as multas fixadas na ação de cobrança. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) alegação de nulidade das citações na ação de conhecimento e no cumprimento de sentença; (ii) aplicação de multa por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR:
A alegação de nulidade das citações caracteriza-se como nulidade de algibeira, sendo suscitada apenas após a ciência de resultado desfavorável, em afronta aos princípios da boa-fé processual e da efetividade das decisões de mérito. A jurisprudência do STJ não tolera a manipulação do processo por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício
. A executada foi citada em endereço válido, sem objeção quanto à regularidade da citação, e não demonstrou que as assinaturas nos atos citatórios não eram de seus representantes. Justifica-se a aplicação de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 5% do valor corrigido da causa, devido à manobra processual da parte agravante. A ausência de pagamento da multa não impede o direito de recorrer, conforme entendimento jurisprudencial. IV. DISPOSITIVO:1. Recurso desprovido.

(Agravo de Instrumento, No 51438160820248217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabiane Borges Saraiva, Julgado em: 26-06-2025)

Some-se a isso o fato de não haver prova nos autos de que o apelante seja analfabeto ou incapaz para os atos da vida civil, afastando qualquer alegação de vulnerabilidade que pudesse justificar o reconhecimento de nulidade processual.

Importante salientar, ainda, que, no período em que o recorrente esteve momentaneamente sem patrono, a sentença originária que reconheceu a partilha dos bens já se encontrava transitada em julgado e a adjudicação do imóvel já havia sido deferida, não se verificando prejuízo processual apto a ensejar nulidade, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
.

Diante disso, REJEITO a alegação de cerceamento de defesa.

VOTO - MÉRITO

A controvérsia central instaurada no presente recurso de Apelação reside no acerto da sentença que extinguiu o Cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC, por considerar satisfeita a obrigação decorrente da sentença proferida na Ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens.

1.

Da inexistência de conexão

De entrada, registro que não há qualquer conexão entre o presente recurso de Apelação e o Agravo de instrumento n.o 1019913-94.2025.8.11.0000, porquanto este último tem por objeto a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos do Cumprimento de sentença n.o 1000475-28.2022.8.11.0052 interposto pelo advogado WAGNER RICCI DA SILVA, na qual se indeferiu o pedido de suspensão da execução, além de rejeitar a alegação de impenhorabilidade do imóvel penhorado e de não acolher a impugnação aos cálculos apresentados pela parte exequente.

2.

Da extinção da obrigação

Extrai-se dos autos, que a exequente buscou o adimplemento de sua meação, especialmente mediante a adjudicação de parte do imóvel rural denominado Sítio São Luiz, equivalente a 17 alqueires. Após a expedição de Carta de adjudicação (Id. 79525828), foi realizada imissão na posse em 14/12/2021, ocasião em que se constatou, por georreferenciamento, metragem inferior à inicialmente prevista.

Extrai-se, ainda, que a exequente anuiu expressamente à nova delimitação, sendo expedida nova Carta de adjudicação em 07/06/2024. Definida a partilha e regularizada a posse, o Juízo reconheceu o cumprimento integral do título executivo e determinou a extinção do feito, ressalvada a cobrança de honorários advocatícios, a ser promovida em autos apartados.

Diante desse contexto, verifico que a sentença, ao reconhecer a extinção da execução, pois não subsiste obrigação a cumprir, mostrou-se acertada.

Houve imissão na posse e expedição de carta de adjudicação, com anuência expressa da exequente quanto à metragem constatada após o georreferenciamento, esgotando-se, assim, a obrigação imposta na sentença originária, inexistindo interesse processual na continuidade do cumprimento.

Uma vez satisfeita a obrigação constante do título executivo judicial, impõe-se a extinção da execução com base no art. 924, II, do CPC, sendo inviável rediscutir questões cobertas pela coisa julgada ou já decididas em sede de impugnações anteriores.

3.

Da coisa julgada e preclusão

O apelante insiste em rediscutir a partilha, alegando excesso de execução, supostos erros na avaliação de bens móveis e na renda do leite, bem como a inclusão de bem alegadamente particular (herança).

Tais alegações, contudo, não merecem acolhida, pois a fase de Cumprimento de sentença tem por finalidade apenas efetivar o que foi fixado no título executivo judicial, não sendo meio processual hábil para rediscutir o mérito da partilha homologada. Eventual inconformismo deveria ter sido deduzido na fase de conhecimento, mediante recurso próprio, ou em ação autônoma que atacasse o título, jamais nesta fase executiva.

Além disso, todas as impugnações do executado foram apreciadas pelo Juízo e rejeitadas, sem interposição de recurso tempestivo. A coisa julgada formada acerca da partilha impede reexame dos critérios adotados para atribuição e avaliação dos bens.

O argumento de que parte dos bens partilhados seria de herança particular do apelante igualmente não se sustenta, pois tal questão foi superada na decisão transitada em julgado, e o apelante, quando representado por advogado, não a suscitou no momento oportuno.

A esse propósito, colho o seguinte julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CUMPRIMENTO DA ORDEM DE DESPEJO. NÃO EVIDENCIADA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS. COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LEILÃO DE SEMOVENTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para correção de suposto excesso no cumprimento de mandado de despejo e autorizou a alienação judicial de semoventes abandonados em imóvel rural após desocupação forçada.

II. Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu equívoco ou excesso no cumprimento do mandado de despejo; (ii) verificar a legitimidade da ordem judicial de leilão dos semoventes deixados no imóvel, após a efetiva desocupação.

III. Razões De Decidir

3.A alienação dos semoventes abandonados constitui providência adequada e proporcional diante do risco à integridade dos animais, sendo medida cautelar reversível e compatível para efetivação da tutela provisória (art. 297 do CPC).

4. No caso, o pedido de tutela de urgência foi corretamente indeferido, pois não se evidenciou equívoco no cumprimento do mandado de despejo, tendo em vista a inexistência de delimitação técnica ou física da fração ideal arrendada.

5.
Matérias já decididas em Recursos anteriores no mesmo processo não podem ser rediscutidas, por força da preclusão consumativa e coisa julgada.

IV. Dispositivo E Tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já definitivamente apreciada no mesmo grau de jurisdição.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 297.

(N.U 1013315-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Da mesma forma, as alegações acerca de hipossuficiência e desconhecimento do direito não têm o condão de desconstituir atos processuais regularmente praticados. Não há prova de que o apelante seja analfabeto ou incapaz, sendo presumida sua plena capacidade civil e processual.

Os argumentos do apelante, além de preclusos, não demonstram qualquer vício capaz de justificar a reforma da sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que não fixados na origem.

Dispositivo

Diante do exposto, REJEITO as preliminares arguidas e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025